Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700882-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNERARIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNERÁRIA BOM SAMARITANO PREMIER LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória no 0700206-44.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela ora agravante. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 46275650. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 14:31:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador